Tribunal: TJSP
Processo: 2021035-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2021035-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante PRISCILA DOS
SANTOS SILVA ALBUQUERQUE, é agravado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021035-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42076
AGRV.No: 2021035-84.2020.8.26.0000
COMARCA: POÁ
AGTE. : PRISCILA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE
AGDO. : UNIESP S/A
JUIZ : HENRIQUE BERLOFA VILLA VERDE
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS
DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE -
ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

COMPROVAÇÃO
POR
PARTE
DA
RECORRENTE DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA -
REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
RECURSO
PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
PRISCILA DOS SANTOS SILVA ALBUQUERQUE, uma vez tirado contra R.
Decisão que vem copiada a fls. 76, conforme proferida em Ação Indenizatória que
promove contra UNIESP S/A, pela qual foram indeferidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita por ela pleiteados.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorre a autora, assim procedendo na busca de ter por modificado o
entendimento adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que a simples menção
de que não conta com condições financeiras para custear o processo, isto sem
prejuízo do sustento próprio, e/ou de sua família, lhe dá direito ao benefício em
questão, salientando ainda que logrou comprovar a contento que se encontra em
real situação de hipossuficiência, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento
de seus reclamos, com a decorrente reforma do entendimento adotado
indevidamente pelo Juízo, de sorte a que lhe venha a ser concedida a benesse
pleiteada.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, a seguir foram
dispensadas informações, bem como manifestação da parte contrária, vindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021035-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria
já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pela agravante está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez os limites definidos
quando da prolação da R. Decisão ora recorrida, não se mostraram plenamente
adequados ao conjunto probatório como encartado ao todo processado.
De fato, e considerando a realidade demonstrada nos autos,
forçoso destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos
àqueles que, momentaneamente, não contem com condições de arcar com os
custos inerentes ao processo judicial. A completar o entendimento exposto, e
sempre observando o quanto vem agora disposto pela legislação processual em
vigor, forçoso ter em conta que a mera alegação de insuficiência de recursos
nesse sentido deduzida por pessoa natural, voltou a contar com presunção
relativa de veracidade, se constituindo em ônus da parte contrária elidi-la (artigos
99 e 100, ambos do novo CPC). Diante de tais argumentos, e apenas sob tal
enfoque, no caso em exame o recurso já estaria a merecer acolhida, devendo
assim ser deferida a gratuidade buscada pela autora.
Não bastasse o quanto já mencionado, é de se acrescentar
que a inconformada trouxe aos autos elementos complementares que reforçam a
comprovação de sua condição financeira, esta divulgada na busca da concessão
dos benefícios em exame, pois ainda que se considere o fato de que tenha a
recorrente constituído Advogado para defesa de seus interesses, o que não se
traduz em óbice para que venha a obter a benesse garantida pelo ordenamento
em vigor, conforme dispõe o artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil, é fato
que os documentos por ela juntados aos autos (fls. 48/61 dos autos principais),
pelos quais se verifica que seu rendimento mensal líquido é inferior a R$
3.500,00, se mostram hábeis a dar suporte a sua alegação de pobreza, daí o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2021035-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
porquê de se reconhecer que os documentos apresentados caracterizam sua
fragilidade financeira, ao menos no sentido de dar conta de sua alegada
incapacidade de arcar com as despesas processuais. Em sendo assim, e porque
trouxe, como já dito, elementos que bastam a devida comprovação de suas
condições na busca da concessão dos benefícios em exame, é de se aplicar ao
caso em tela, portanto, o mandamento legal como evocado, que bem define os
limites para concessão de assistência jurídica integral e gratuita.
Diante de tal realidade, merece acolhida a insurgência
deduzida pela agravante, o que implica na reforma do entendimento exteriorizado
em 1o Grau, com a devida concessão do benefício da justiça gratuita pleiteado
pela inconformada.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, o que se dá nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator